Tribunal: TJMT
Processo: 1032118-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032118-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MANOEL DE OLIVEIRA NETO - CPF: 604.653.601-49 (APELADO), ARYELLE SANCORE DE OLIVEIRA - CPF: 061.045.691-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em
exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e extinguiu a execução fiscal, com fundamento na nulidade da notificação por edital, no âmbito do processo administrativo que fundamentava a certidão de dívida ativa. O valor executado era de R$ 39.227,56, referente à infração ambiental por desmatamento sem autorização do órgão competente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital no processo administrativo é válida, considerando que a notificação por correio foi frustrada e se outras tentativas de localização deveriam ter sido realizadas antes da intimação por edital.

III. Razões de decidir

Constatou-se que a notificação por edital ocorreu sem a comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal, contrariando o art. 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/95, que exige a realização de tentativas válidas de notificação antes da publicação por edital.

A ausência de justificativa adequada para a impossibilidade de notificação pessoal caracteriza cerceamento de defesa, tornando a citação por edital inválida e, consequentemente, nulo o processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a notificação por edital em processo administrativo quando não restarem comprovadas as tentativas prévias de notificação pessoal, em conformidade com a legislação aplicável.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual no 38/95, art. 121, § 1o; CPC, art. 85, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001198-42.2020.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença exarada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da execução fiscal n.o 1002029-96.2023.8.11.0105, acolheu a exceção de
pré
-executividade arguida e extinguiu a execução fiscal, em razão da nulidade do processo administrativo, com fulcro no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Na apelação, o Estado de Mato Grosso argumenta que a citação por edital realizada no processo administrativo é válida, uma vez que a tentativa de citação por aviso de recebimento retornou com a anotação "não procurado". Alega que, diante disso, a Administração Pública não possui o dever de realizar outras diligências para localizar o contribuinte, sendo o edital a forma correta de notificação, conforme o previsto no art. 121 da Lei Complementar no 38/95 e no Decreto no 1.986/2013.

O apelante também sustenta que cabia ao executado comunicar qualquer alteração de endereço ao órgão competente. Assim, a responsabilidade pela falha na notificação seria do próprio contribuinte, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.

Ademais, o Estado alega que a decisão de primeira instância invadiu a esfera de discricionariedade administrativa, ressaltando o princípio da separação dos poderes e defendendo que a atuação da Administração foi conduzida de acordo com os preceitos legais. Por fim, pleiteia a reforma da sentença, com a validade do processo administrativo e da certidão de dívida ativa que fundamenta a execução fiscal.

Em sede de contrarrazões,
Manoel de Oliveira Neto defende a nulidade da notificação por edital, sustentando que não foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal ou por correio, conforme determina o art. 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/95. O recorrido alega que a devolução da correspondência com a anotação de "Não Procurado" não autoriza a intimação por edital, sendo necessário que fossem realizadas outras tentativas de localização do autuado. Afirma que a ausência de notificação válida no processo administrativo impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando o procedimento nulo desde o início.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da execução fiscal no 1025589-65.2023.8.11.0041, ajuizada contra Manoel de Oliveira Neto, acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu a execução fiscal.

A execução fiscal visava à cobrança de crédito no valor de R$ 39.227,56 (trinta e nove mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), referente à infração de desmatamento sem autorização do órgão competente.

Ao analisar os autos, constata-se que o Auto de Infração foi lavrado em 29/06/2016, imputando ao autuado a infração de "
1 - Desmatamento a corte raso de 21,5936 hectares de vegetação nativa fora da ARL, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme consta no Relatório Técnico n.o 318/CFFF/SUF/SEMA/2016".
Foi emitido o Termo de Embargo/Interdição no 0105G. Expediu-se carta de intimação ao endereço informado, localizado na Rua Poconé, no 405, Bairro Zona Rural, Município de Brasnorte, CEP 78285-000. Entretanto, a correspondência retornou com a anotação "ao remetente - não procurado", conforme informado pelos Correios. Diante da frustração da notificação, foi expedido o edital de intimação.

Subsequentemente, foi proferida a Decisão Administrativa no 2951/SGPA/SEMA/2020, que homologou parcialmente o Auto de Infração, fixando multa no valor de R$ 21.293,60 (vinte e um mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta centavos) e mantendo os embargos impostos pelo Termo de Embargo/Interdição. Em razão da revelia do autuado, determinou-se que os prazos processuais transcorreriam independentemente de sua intimação pessoal. A decisão foi publicada no Diário Oficial, por meio de edital, em 01/02/2021.

A controvérsia se concentra na validade da notificação por edital no âmbito do processo administrativo que originou a presente execução fiscal.

Cumpre-me salientar que o direito fundamental ao devido processo legal previsto no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal proporciona às partes a defesa de seus interesses, e ao juiz, os instrumentos necessários para a busca da verdade real, sem lesão aos direitos individuais dos litigantes.

A garantia do devido processo legal não se esgota na observância da fórmula legal para a tramitação do processo. Abrange outras categorias fundamentais, como a garantia do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da CF) e do juiz competente (inciso LIII do art. 5o da CF), a garantia de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5o da CF), de ampla defesa e contraditório (inciso LV do art. 5o da CF) e a fundamentação de todas as decisões (inciso IX do art. 93 da CF).

Assim, o pleno exercício do contraditório somente se consubstancia no processo se a parte for devidamente comunicada de todos os atos processuais e a ela for aberta a oportunidade de reação como forma de garantir a sua participação na defesa de seus interesses em juízo. Colhe-se nesse sentido a preciosa lição de Nelson Nery Jr (1996, p. 133):

“Por contraditório
deve
entender-se, de um lado, a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhes sejam desfavoráveis. Os contendores têm o direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, o direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos."

A mesma concepção é estendida aos procedimentos administrativos. A Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao versar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”

Pois bem.

Na presente hipótese, ao analisar o procedimento administrativo, constata-se que a citação foi realizada por meio de edital, devido à impossibilidade de localização do A
pelado
.

Conforme consta nos autos (ID 209994170 – cópia do processo administrativo), houve tentativa de notificação do Apelado via AR, a qual não obteve êxito, e o procedimento seguiu seu curso.

Observa-se que foi remetido um único AR, devolvido sem cumprimento, com a anotação "
ao remetente – não procurado
". Não há indicações de que foram buscados novos endereços por meio de bancos de dados do órgão ambiental ou de outras repartições públicas. Tampouco há registros de diligências para localizar outros endereços, levando a Administração Pública a optar pela imediata intimação editalícia.

Assim,
conforme
o artigo 121, § 1o,
do

Código Ambiental do Estado de Mato Grosso
,
Lei Complementar Estadual no 38/95:

“
Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

[...]

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não
sabido.
[...]
”.

O dispositivo prevê que as tentativas de notificação devem ser sucessivas, ou seja, a notificação pessoal deve preceder a tentativa de notificação por carta registrada, e apenas após o insucesso dessas tentativas deve-se proceder à citação por edital.

Assim sendo, entendo que é indispensável a devida justificativa quanto à não localização da recorrente, pois, tal como apresentado, não há qualquer elemento que assegure a regularidade da tentativa de notificação realizada.

Dessa forma, ainda não era possível realizar a citação/notificação por edital, à época, haja vista não terem sido esgotadas todas as tentativas para notificar a autuada por meio postal. Agindo dessa maneira, violaram-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF).

Nesse sentido, é a

jurisprudência deste Sodalício:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE – APELO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA N. 1.076, DO STJ – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO III, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – APELAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PROVIDA.

Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, mostra-se correta a decisão que declarou a nulidade do processo administrativo e os atos dele decorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
RESp
n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos patronos da parte vencedora, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso III do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

(N.U 1001198-42.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/5/2023,
Publicado
no DJE 2/6/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVAS PRÉVIAS SUFICIENTES DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, impugnando a notificação administrativa realizada por edital, sem esgotar as vias de notificação pessoal da parte executada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital no processo administrativo é válida, considerando que não houve tentativa prévia de notificação pessoal conforme exige a legislação.

III. Razões de decidir:

3. No caso, constatou-se que a notificação por edital ocorreu sem a comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal, contrariando o art. 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/95, que requer tentativas válidas de notificação antes da publicação por edital.

4. A ausência de justificativa adequada para a impossibilidade de notificação pessoal caracteriza cerceamento de defesa, tornando a citação por edital inválida e, consequentemente, nulo o processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para declarar a nulidade da notificação por edital e do processo administrativo subsequente, com fixação de honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo quando não restarem comprovadas as tentativas prévias de notificação pessoal, em conformidade com a legislação aplicável."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 38/95, art. 121, § 1o; CPC, art. 85, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
RESp
no 1.906.618/SP, Tema no 1.076; TJMT, N.U 1001198-42.2020.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.05.2023.

(N.U 1012406-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)

Em relação à alegação de que o controle judicial sobre o processo administrativo violaria o princípio da independência dos poderes, é importante destacar que o controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário não se confunde com a revisão do mérito administrativo. O Judiciário não está interferindo na discricionariedade da Administração Pública, mas sim verificando se os atos foram realizados conforme as normas aplicáveis. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXV, garante o direito de acesso ao Judiciário para qualquer lesão ou ameaça a direito, e o controle de legalidade dos atos administrativos é parte dessa garantia.

Diante do exposto, resta evidente que a notificação por edital, realizada sem a devida comprovação das tentativas prévias de notificação pessoal, não atende aos requisitos legais, comprometendo a regularidade do processo administrativo e configurando cerceamento de defesa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025